Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-87.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINS DE ARAUJO - CPF: 648.202.201-44 (APELANTE), MARIA LUIZA REIS SILVA - CPF: 072.939.326-77 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - CPF: 067.276.616-77 (ADVOGADO), ADRIANA PIMENTEL PINTO - CPF: 037.334.617-46 (APELANTE), ADRIANO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 411.760.378-70 (APELANTE), ALEXANDER REIS DE SALES - CPF: 003.569.596-00 (APELANTE), ALFREDO GOLNIK - CPF: 368.691.980-04 (APELANTE), ALVARO MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 062.807.033-04 (APELANTE), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 387.828.838-74 (APELANTE), CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE - CPF: 042.863.514-83 (APELANTE), CASSIO GOMES GONCALVES - CPF: 256.662.268-00 (APELANTE), CRISTIANO SILVESTRE DE ALMEIDA - CPF: 337.001.638-94 (APELANTE), DANIEZER DE ABREU RICARDO - CPF: 004.415.150-02 (APELANTE), DAVI DE SOUZA THIBES - CPF: 048.101.609-04 (APELANTE), DIEGO MATOS DA SILVA - CPF: 229.137.828-76 (APELANTE), EDMILSON APARECIDO SILVA - CPF: 173.366.068-22 (APELANTE), EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 287.314.332-00 (APELANTE), EVELIN FRANCIANE NERES - CPF: 047.836.839-99 (APELANTE), FLAVIO PAULA DONIZETTE - CPF: 065.099.559-70 (APELANTE), GILBERTO RODRIGUES CERQUEIRA - CPF: 283.855.668-13 (APELANTE), GISLAINE REIS DE SALES - CPF: 006.536.506-20 (APELANTE), HEBERT DE JESUS SANTOS - CPF: 050.883.276-41 (APELANTE), ISRAEL BELCHIOR DE LIMA - CPF: 036.023.760-60 (APELANTE), JAIR MOURA DE ANDRADE - CPF: 626.018.736-04 (APELANTE), JAQUELINE SILVESTRE MOREIRA - CPF: 408.679.218-46 (APELANTE), JEAN SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.294.860-94 (APELANTE), JESSICA VARGAS DE OLIVEIRA MARCELINO - CPF: 008.346.069-17 (APELANTE), JOAO CARLOS GOMES KANAGUSKO - CPF: 096.212.347-19 (APELANTE), JURANDI DOS SANTOS SILVA - CPF: 397.556.303-68 (APELANTE), LAIS CATARINA LINS - CPF: 462.498.068-90 (APELANTE), LAURIEL PRODOCIMO BORTOLAS - CPF: 030.929.120-80 (APELANTE), LEONARDO ALVES CAMARGO - CPF: 032.510.977-09 (APELANTE), LEONARDO FARIA HENRIQUE - CPF: 058.882.027-03 (APELANTE), LINDOMAR PINHEIRO - CPF: 731.384.282-15 (APELANTE), LUIS HENRIQUE SILVESTRE DE ALMEIDA - CPF: 327.510.248-66 (APELANTE), MARCELLO LUKAS PRECIOSO - CPF: 164.993.147-65 (APELANTE), MARCELO FIGUEIREDO SODRE - CPF: 088.012.487-33 (APELANTE), MARCIO COSTA MORAES - CPF: 014.220.337-83 (APELANTE), MARCONNY PEREIRA COELHO - CPF: 100.870.866-62 (APELANTE), MARIANA CRISTINA BARBOSA - CPF: 322.019.438-93 (APELANTE), MARLON LUCIANO FEILSTRICKER - CPF: 997.227.120-04 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA GOUVEA PITZER - CPF: 083.335.366-70 (APELANTE), MAURICIO DOS SANTOS LUCAS - CPF: 360.214.458-56 (APELANTE), MILENA GIRARDI - CPF: 010.872.080-25 (APELANTE), RAFAEL DO VALE CORREIA - CPF: 051.151.194-98 (APELANTE), RAIMUNDO RODRIGUES LYRA - CPF: 233.200.872-15 (APELANTE), RODRIGO JORDAO RODRIGUES - CPF: 915.536.872-72 (APELANTE), RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 314.353.488-50 (APELANTE), ROGERIO DONIZETI PAVAO - CPF: 318.222.418-20 (APELANTE), ROMULO SILVA TEIXEIRA - CPF: 579.211.722-53 (APELANTE), SILVIO MARCELINO - CPF: 048.487.319-92 (APELANTE), THIAGO DA SILVA - CPF: 124.732.687-03 (APELANTE), TIAGO LIMA DA SILVA - CPF: 425.829.798-48 (APELANTE), VANDA RAMALHO SOUSA - CPF: 620.615.182-49 (APELANTE), VITOR LUIS PAINI - CPF: 094.449.669-50 (APELANTE), VIVIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 322.902.468-08 (APELANTE), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119 - CNPJ: 31.262.687/0001-67 (APELADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (APELADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (APELADO), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (APELADO), PRISCILLA OLIVEIRA (APELADO), VANESSA BERGAMIN (APELADO), ADRIANO (APELADO), VALMIR (APELADO), BENTLEY INVESTIMENTOS LLC (APELADO), BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A - CNPJ: 21.248.115/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
-
PARA CORREÇÃO DO POLO ATIVO E DA NARRAÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DOS VALORES QUE PRETENDE REAVER COM A
AÇÃO
-
DEVIDAMENTE INTIMADO
-
PARTE AUTORA DEIXOU DE SE MANIFESTAR
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Resta caracterizado o indeferimento da petição inicial, que gera a extinção da ação sem resolução de mérito, porquanto não sanadas as irregularidades apontadas com relação ao
polo ativo da ação, à narração dos fatos e à indicação dos valores que busca reaver.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR MARTINS DE ARAUJO e outros

com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
a Ação de Reparação por Danos Morais que movem em face de
BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A
e outros
, indeferiu a petição inicial e
julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com base nos artigos 321 e 485, I do CPC.

Em síntese,
os apelantes informam que foram ludibriados pelos apelados com falsas promessas de
investimentos com alta rentabilidade e posteriormente descobriram que se tratava de esquema criminoso de pirâmide financeira.

Defendem a necessidade de reforma da sentença, em razão da possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo nos autos, já que a questão central da lide é comum a todos os apelantes.

Argumentam que concordam com a sentença quanto à possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo para o número de 10 (dez) autores por demanda.

Pugnam pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, porque não
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação de Reparação por Danos Morais proposta
por ADEMIR
MARTINS DE ARAUJO e outros

em face de
BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A e outros
, em que os autores buscam ser reparados por danos morais e materiais que alegam ter sofrido em razão de, alegadamente, tere
m sido vítimas de esquema criminoso de pirâmide financeira.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada por ao todo
54

(cinquenta e quatro)
autores.

Em razão
das dificuldades
advindas do alto número de
autores no polo da ação,

foi determinada a emenda à inicial,
inclusive para determinar que a narração dos fatos se desse de forma pormenorizada, com a indicação dos valores investidos e a serem restituídos,
nos seguintes termos (Id.
211007125
).

“(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o polo ativo da presente ação é composto por (54)
cinquenta e quatro autores, os quais visam à restituição de supostos investimentos realizados, bem como, indenização pelos supostos danos morais e materiais sofridos
.
(...)

No caso em análise, denota-se
não haver entre os autores litisconsórcio necessário
, uma vez que não há homogeneidade quanto à data e valores investidos pelos litigantes/litisconsortes, não havendo, portanto, a necessidade da formação do litisconsórcio ativo, a qual, inclusive,
prejudicaria a rápida solução do litígio
.

(...)

Face ao exposto, em atenção ao art. 113, §1°, do Código de Processo Civil e ao princípio da celeridade processual,
intime-se a parte autora
, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial,
providenciando a limitação de integrantes do polo ativo para um autor por demanda, cabendo aos demais propor ação própria
(respeitando-se o princípio do juiz natural, sendo obrigatória a distribuição por sorteio),
uma vez que inexistente litisconsórcio necessário entre eles, sob pena de indeferimento da petição inicial
(art. 321, parágrafo único, c/c art. 113, § 1º, ambos do CPC).

Ademais, no mesmo prazo fixado acima,
determino que a parte autora emende a inicial, narrando os fatos de forma pormenorizada, elencando o valor investido pela parte autora supérstite, bem como, indicando o valor perseguido a título de restituição
, constante no item ‘d’ (“IV - Dos pedidos”) de (fl.624 – correspondência ID 20251148, pág.32), nos termos do artigo 319, III e IV, e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito
nos moldes dos artigos 321 e 485, incisos I e IV, do CPC.

(...)”.

A essa intimação, não houve resposta, conforme Certidão de Id.
211007126
.

Sobreveio sentença de extinção, por indeferimento da petição
inicial
.

Pois bem.

O cerne da
controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção, para determinar o retorno dos autos à origem, para
regular
processamento.

Acerca da matéria, o CPC assim dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial
”.

Do exame, verifica-se que não restou cumprida a providência determinada pelo juízo de origem, para adequação d
o polo ativo da ação e para narração dos fatos e indicação dos valores investidos e que pretende reaver.

Salienta-se que, devidamente intimado para emendar a petição inicial, a parte autora, ora apelante, deixou de se
manifestar.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprud
ência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE SERVIDÃO APARENTE - INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL - IRREGULARIDADE NO POLO ATIVO - DESATENDIMENTO AO COMANDO DO ART. 321, CPC - INÉRCIA DO REQUERENTE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o art. 321 do CPC, verificando o Juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos
arts
. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. 2. No caso concreto, indispensável o cumprimento da determinação, no sentido de que os cônjuges e/ou companheiros integrem o polo ativo. 3. Tendo a parte autora deixado de cumprir a diligência determinada pelo MM. Juiz, o indeferimento da petição inicial é
medida
de rigor. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido
”
(TJ-MG - AC: 10549180013282001 Rio Casca, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 24/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024